Tribunal: STF
Processo: HC 191030
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com liminar impetrado em favor de Ueliton Faustino Pereira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceram do HC 573.802/SP (documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] a revogação da prisão preventiva se justifica, por todos ângulos analisados, vejamos:
    a) não tendo a Defesa, MP, ou Juízo dado causa a não realização da audiência, onde resta caracterizado o excesso de prazo para formação culpa e cumprimento antecipada de pena.
    b) nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não existem qualquer fato novo, nos últimos 90 dias, a justificar a manutenção da prisão preventiva, ademais, importante constar que os habeas corpus manejados pela defesa, não apreciaram, da não realização da audiência de instrução de julgamento.
    c) A recomendação do CNJ é taxativa na máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, ao decidir nesta oportunidade no presente caso, tendo em questão a não realização da AIJ, somada a imprevisibilidade para realização de forma segura da próxima data, tendo o Paciente já atingido 10 meses de cárcere, a prisão deve ser reavaliada, nos termos no art. 316, parágrafo único, do CPP, e sua manutenção esbarra na recomendação 62/2020 do CNJ, sendo a revogação da prisão preventiva a decisão democrática a ser adotada” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] o conhecimento da presente ordem de habeas corpus, com o fim de:
    Em face do exposto, requer a concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, para que seja RELAXADA A PRISÃO, do paciente, por patente ilegalidade fatos ocorridos a cerca de 2 anos pretéritos, prisão decretada sem fundamento atual e concreto.
    Requer seja deferida a prisão domiciliar nos termos do COVID19 nos termos da recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Por fim, revogação da prisão preventiva, sem ou com imposição de outra medida cautelar, vez, inexiste nos autos qualquer fato NOVO, nos últimos 90 dias, que justifique a manutenção da prisão preventiva, nos termos da Lei 11.3964/2019, sendo taxativa na substituição por medidas cautelares (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011).
    Requer, ainda, que a ordem provisória, ao final, seja convertida em definitiva.
    Diante da flagrante ilegalidade, subsidiariamente, requer a concessão da ordem ex officio” (págs. 25-26 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que 
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva, praticado em comparsaria com outros dois indivíduos e violência exercida com arma de fogo e faca, além de restringir a liberdade das três vítimas, que foram amarradas com cordas e desferir uma coronhada na cabeça de uma das vítimas – uma senhora idosa de 65 anos de idade –, subtraindo 2 aparelhos celulares, joias e cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) pertencente ao estabelecimento empresarial da vítima Pedro, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.
    Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração criminosa, pois o paciente pratica crimes violentos com habitualidade, possuindo extensa ficha criminal com passagens pelos delitos de tentativa de homicídio, lesões corporais, furto, roubo, dano, estupro, constrangimento ilegal, formação de quadrilha, desacato, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    4. O alegado excesso de prazo para formação da culpa não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 5. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).
    Na hipótese dos autos, verifica-se que, além do recorrente não ter comprovado qualquer situação, que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, responde pelo crime de roubo circunstanciado, que tem em sua natureza a violência ou grave ameaça, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. 6. Habeas corpus não conhecido” (págs. 24-25 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que os integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o tema não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório